Tribunal: TJMT
Processo: 0023441-60.2007.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023441-60.2007.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (RECORRIDO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DONDO GONCALVES - CPF: 074.529.501-00 (RECORRIDO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), VANDERLEI CARVALHO DA SILVA - CPF: 314.198.281-34 (RECORRIDO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), CLOVIS DAMIAO MARTINS - CPF: 241.104.501-87 (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 332.903.269-34 (RECORRIDO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), JOSE DIVINO XAVIER DA CRUZ - CPF: 109.746.281-15 (RECORRIDO), ALCEMIRO MACHADO - CPF: 019.328.881-87 (RECORRIDO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), HERBERT LOPES DOS SANTOS - CPF: 164.839.016-15 (RECORRIDO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO), FEIK NABOR DE BARROS JOAQUIM - CPF: 394.758.916-68 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS DE ABREU - CPF: 021.755.681-72 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIANY BARROS DE ABREU - CPF: 706.582.261-34 (ADVOGADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PREJUDICIAL E NO MÉRITO RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – FRAUDE NO RECOLHIMENTO DE ICMS – EXTRAVIO DA QUARTA VIA DAS NOTAS FISCAIS – PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA SEFAZ/MT – AUSÊNCIA DE PROVAS – CONDUTA ÍMPROBA NÃO DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO DOS DEMAIS REQUERIDOS – IMPOSSIBILIDADE – RATIFICAÇÃO.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 852.475/SP (Tema n. 897), fixou a tese de que as ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, são imprescritíveis.

A procedência da pretensão de ressarcimento ao erário, decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, está vinculada à demonstração do ato ímprobo.

Inexistindo comprovação de que os agentes públicos, Requeridos na Ação Civil Pública, praticaram ato de improbidade administrativa, mostra-se incabível a condenação daqueles que não são servidores públicos a obrigação de ressarcir o erário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento, decorrente de Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, contra João Arcanjo Ribeiro e Outros, julgou improcedente o pedido inicial
(ids.
70651497, págs. 01/13 e 70651498, págs. 01/04
).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pela ratificação da sentença (id. 81306457, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento, decorrente de Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, contra João Arcanjo Ribeiro e Outros, julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Responsabilidade por Dano ao Erário c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, contra João Arcanjo Ribeiro, Luiz Alberto Dondo Gonçalves, Vanderlei Carvalho da Silva, Clóvis Damião Martins, Carlos Roberto de Oliveira, José Divino Xavier da Cruz, Alcemiro Machado, Herbet Lopes dos Santos e Feik Nabor Barros Joaquim, alegando, em apertada síntese, que os Requeridos promoveram a saída de soja do Estado de Mato Grosso, sem o devido recolhimento de ICMS, mediante o uso de diversos artifícios e fraudes fiscais, causando grande prejuízo ao erário, utilizando-se da Cooperativa dos Produtores e Trabalhadores Urbanos e Rurais de Sorriso Ltda. – Coopergrãos.

Salientou, na inicial, que João Arcanjo Ribeiro, com o auxílio do Contador Luiz Alberto Dondo Gonçalves, controlava a referida Cooperativa e realizava comercialização interestadual de grãos, sem o recolhimento do imposto devido.

Asseverou que, no intuito de garantir o sucesso da fraude e manter oculto da SEFAZ/MT o montante das operações realizadas pelo Requerido Vanderlei Carvalho da Silva, conseguiram a adesão dos servidores públicos daquela Secretaria – Clóvis Damião Martins, Carlos Roberto de Oliveira, José Divino Xavier da Cruz, Alcemiro Machado, Herbet Lopes dos Santos e Feik Nabor Barros Joaquim – que, ilicitamente, promoveram o desvio e extravio das quartas vias das notas fiscais da Cooperativa, referentes às mercadorias que transitavam pelos postos fiscais onde estivessem lotados.

Informou que o esquema fraudulento causou um dano ao erário no valor de R$ 76.907,26 (setenta e seis mil, novecentos e sete reais e vinte e seis centavos), à época.

Enfatizou que, no caso, não se aplicavam as sanções da Lei n. 8.429/1992, porque os atos estavam prescritos, mas requereu a condenação dos Requeridos ao ressarcimento do dano causado, além do pagamento de indenização, a título de dano moral.

O Magistrado singular entendeu que não houve demonstração da prática de ato ímprobo, pelos servidores públicos, e, por isso, não se mostrava cabível a condenação dos demais Requeridos, a reparação do dano, julgando improcedentes os pedidos iniciais, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na presente Ação Civil Pública.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de prescrição, suscitada por Luiz Alberto Dondo Gonçalves.

Da Prejudicial de Prescrição

O Requerido Luiz Alberto Dondo Gonçalves, nas alegações finais, levantou a prejudicial de prescrição, argumentando que eventuais danos causados ao erário, decorrentes de atos ilícitos, não são imprescritíveis e, no caso, os fatos ocorreram em 2000 e a ACP foi proposta em 2007, portanto, após decorridos 05 (cinco) anos.

Em que pese à alegação do Requerido, a prejudicial deve ser afastada, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 852.475/SP, em repercussão geral, decidiu que as ações de ressarcimento, fundadas em ato de improbidade administrativa, são imprescritíveis. Veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL
–
DIREITO ADMINISTRATIVO
–
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
–
IMPRESCRITIBILIDADE
–
SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5
o
, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5o, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5o, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5o, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5o, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5.
São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (RE n. 852.475/SP, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 08/08/2018). (Negritei).

Dessa forma, em vista de o
decisum
proferido pelo STF, no mencionado RE, ter reconhecido que as ações de ressarcimento ao erário, decorrentes de ato ímprobo, são imprescritíveis e, em virtude de tal decisão ter efeito vinculante, quanto aos demais órgãos do Poder Judiciário, independentemente, da existência, ou não, de súmula vinculante, o afastamento da tese de prescrição mostrou-se acertada.

Do Mérito

No caso em questão, o Ministério Público Estadual buscou, com a presente ACP, a condenação dos Requeridos à obrigação de reparar o dano material causado ao erário, bem assim ao pagamento de indenização por dano moral.

O ressarcimento ao erário teve como causa de pedir a ocorrência de ato de improbidade administrativa, praticado pelos servidores públicos por
Clóvis Damião Martins, Carlos Roberto de Oliveira, José Divino Xavier da Cruz, Alcemiro Machado, Herbet Lopes dos Santos e Feik Nabor Barros Joaquim, em conluio com João Arcanjo Ribeiro, Luiz Alberto Dondo Gonçalves e Vanderlei Carvalho da Silva. Veja-se:

A par do decurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 23, II, da Lei 8.429/92, c.c artigo 169, I, da Lei Complementar Estadual 04/90, circunstância que impede a aplicação aos requeridos das penalidades previstas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, tais como a proibição de contratar com o Poder Público, suspensão dos direitos políticos etc., fato é que as ações destinadas ao ressarcimento do erário em decorrência dos ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, são imprescritíveis, a teor do que determina o §5o, do art. 37 da CF/88. (id. 70484977, pág. 03).

Colhe-se, dos autos, que os nomes dos servidores da SEFAZ, constantes do polo passivo da presente Ação Civil Pública, foram indicados como participantes de um suposto esquema fraudulento, no qual se retinha a 4
a
(quarta) via das notas fiscais da Cooperativa Coopergrãos, nos postos fiscais em que prestavam serviço, recebendo 30% (trinta por cento) do valor, devido a título de ICMS, por meio de denúncia anônima.

Ocorre que, no curso do processo, não foi comprovada a participação dos servidores do Fisco Estadual, Requeridos neste processo, na retenção das quartas vias das notas fiscais, uma vez que as escalas de serviço apresentam informações controvertidas.

Ao demais, os documentos juntados pelo Requerido Clóvis Damião Martins comprovam que, no período de 11 a 21/04/2000 estava lotado no Posto Fiscal Flávio Gomes e não no Posto Fiscal Correntes, como indicado pelo Ministério Público, na inicial, (ids. 70651007, págs. 09/19 e 70651008, págs. 01/09).

Além disso, ficou demonstrado que Hebert Lopes dos Santos, Feick Nabor Barros Joaquim e Clóvis Damião Martins estavam lotados no Posto Fiscal Flávio Gomes, o que afasta a possiblidade de terem retido as quartas vias das notas fiscais da mencionada Cooperativa, na medida que tal procedimento é realizado apenas no posto fiscal de divisa interestadual, conforme determina o artigo 96, II, d, do Regulamento do ICMS, vigente à época.

O depoimento da testemunha Helen Cristina de Oliveira, que exerce o cargo de Agente de Tributos, confirma que a quarta via da nota fiscal, de fato, é retida nos postos de divisa interestadual (id. 706514652, pags. 05/06).

Com relação aos Requeridos José Divino Xavier da Cruz e Carlos Roberto de Oliveira, embora estivessem lotados no Posto Fiscal Correntes, não houve comprovação de que extraviaram as referidas quartas vias das notas fiscais da Coopergrãos, pois, no Processo Disciplinar, foi consignado que apenas faziam a verificação e carimbo na nota fiscal, sem atribuição de extração daquela via (id. 70651044, pág. 07).

Os Requeridos Luiz Alberto Dondo Gonçalves e Vanderlei Carvalho Silva, em seus depoimentos, afirmaram que não conheciam os Agentes de Tributos Requeridos (ids. 70651054, pág. 02 e 70651078, pág. 07).

Vê-se, portanto, que o conjunto probatório não demonstrou a participação dos servidores públicos, Requeridos, no extravio das quartas vias das notas fiscais da Coopergrãos, bem assim que receberam qualquer quantia para que não houvesse o pagamento de ICMS.

Aliás, o próprio Ministério Público, nas alegações finais, reconheceu não ter prova de que os servidores públicos, Requeridos, tivessem participado do suposto esquema, requerendo a improcedência do pedido, com relação a eles (id. 70651488, págs. 01/09).

Com efeito, se não houve comprovação da prática de ato ímprobo pelos Requeridos, servidores públicos, é certo que a

pretensão de ressarcimento do dano material ao erário, com relação aos particulares que compõem o polo passivo da ação, não se justifica, posto que a responsabilização destes vincula-se à comprovação de que aqueles praticaram, dolosamente, ato de improbidade administrativa.

Nessa quadra, em vista de o pleito de ressarcimento estar fundamentado na prática de ato de improbidade administrativa pelos servidores públicos estaduais, o reconhecimento de que estes não praticaram ato ímprobo, obsta a condenação dos Requeridos que não são agentes públicos ao ressarcimento dos danos materiais que teve como fundamento a Lei n. 8.429/1992.

Ademais, os elementos de prova não demonstram que, de fato, João Arcanjo Ribeiro era do administrador da Coopergrãos e que Luiz Alberto Dondo Gonçalves e Vanderlei Carvalho da Silva o ajudavam na manipulação da documentação fiscal da citada Cooperativa, com vistas a comercializar toneladas de soja sem o pagamento de ICMS.

Na verdade, toda a argumentação do Ministério Público se apoiou na conduta improba dos agentes de fiscalização da SEFAZ-MT que também figuram como Requeridos.

Dessarte, afastada a prática de ato ímprobo, o pleito de ressarcimento, dele decorrente, não se mostra cabível, como bem decidiu o Julgador singular.

Frise-se que, na hipótese de que a conduta dos agentes públicos fosse considerada ato de improbidade, ainda assim, a condenação ao ressarcimento ao erário não seria factível, uma vez que os valores não recolhidos a título de ICMS deveriam ser lançados na dívida ativa do Estado, em nome da pessoa jurídica.

No que tange ao pleito de dano moral coletivo, penso que agiu com acerto do Juízo singular, pois se está prescrita a pretensão punitiva, referente às penalidades por ato ímprobo, também está com relação ao pleito indenizatório.

Por tais considerações, a manutenção da sentença é medida impositiva.

Fortes nessas razões,

AFASTO
a prejudicial de prescrição, suscitada pelo Requerido Luiz Alberto Dondo Gonçalves e, no mérito,
RATIFICO
a sentença, em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021